Tribunal: TJSP
Processo: 0003107-20.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Indenização por vícios de construção ou construtivos. Imóveis adquiridos através do Sistema Financeiro de Habitação. Sentença de procedência. Irresignação da seguradora. Descabimento. Peça de defesa reapresentada com as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, legitimidade passiva da CEF - Caixa Econômica Federal, litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, denunciação da

Ementa:
Indenização por vícios de construção ou construtivos. Imóveis adquiridos através do Sistema Financeiro de Habitação. Sentença de procedência. Irresignação da seguradora. Descabimento. Peça de defesa reapresentada com as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, legitimidade passiva da CEF - Caixa Econômica Federal, litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, denunciação da lide, ilegitimidade passiva e prescrição. Questões que foram enfrentadas e afastadas pela decisão que saneou o feito e deferiu a realização de perícia. Não cabe a reabertura da discussão em razão da matéria se pautada em nenhum fato ou argumento novo. Jurisprudência consolidade que converge com os entendimentos aplicados pelo juízo a quo. Legitimidade passiva da CEF e Competência absoluta da Justiça Federal. Inocorrência. Manifestação da CDHU informando que a apólice é privada. Legitimidade passiva. Seguradora que atuou como seguradora líder em 'pool' de seguradoras estabelecido pela Caixa Econômica Federal, para o fornecimento de cobertura no âmbito do SFH, para danos físicos em imóveis. Reconhecida sua legitimidade para responder à presente ação. Prescrição. Inocorrência. Mutuários que figuram como beneficiários do seguro. Regência do artigo 205 do CC/2002, não sendo hipótese de incidência do art. 206, §1o, inc. II, letra 'b' do CC/2002. Exclusão de vícios decorrentes da própria construção. Abusividade. Previsão que implica no desvirtuamento do próprio objeto do seguro habitacional obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. Precedentes inclusive do C.STJ. Laudo pericial. Constatação de que os vícios apurados nos imóveis são intrínsecos à construção e não decorreram de atos praticados pelos próprios segurados ou de desgaste natural, o que implica na obrigação da seguradora de reparar os danos, uma vez que tem o dever de fiscalizar a construção. Cabimento da multa decendial prevista na avença (apólice), com limitação do valor ao montante da obrigação principal (100% do valor da indenização). Taxa de administração ou arredondamento que está incluída na extensão dos danos a serem indenizados. Entendimento consolidado nesta Corte, aplicado por esta Câmara. Recurso desprovido.